Tribunal: TJDFT
Processo: 0711138-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO CONFORME O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O §8o do art. 85 do Código de Processo Civil permite a fixação dos honorários por apreciação equitativa na hipótese em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo.
2.No caso sub judice ̧ o arbitramento dos honorários inicialmente em 10% sobre o valor da causa não remuneraria dignamente o trabalho do profissional que representou a parte em juízo. Mas essa falha foi corrigida pelo juízo a quo quando acolheu em parte os embargos declaratórios para arbitrá-los em R$ 1.500,00. Desse modo, nada mais justo a adoção do critério da apreciação equitativa, conforme procedeu o juiz de origem.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.